Tribunal: TJPA
Processo: 0803574-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803574-70.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

AGRAVADO: MILTON GONCALVES PINHEIRO, ROBERTO GONCALVES PINHEIRO, MARIA ZIENHE CARAMEZ DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0803574-70.2019.814.0000

AGRAVANTE:
DELTA PUBLICIDADE S/A

ADVOGADO:
BETHÂNIA DO SOCORRO GUIMARÃES BASTOS CAVALEIRO DE MACÊDO

– OAB/PA 11.084

AGRAVADO:
MARIA ZIENHE CARAMEZ DE CASTRO

AGRAVADO:

MILTON GONÇALVES PINHEIRO

AGRAVADO:
ROBERTO GONÇALVES PINHEIRO

ADVOGADO:
ANDRÉ WATKINS FREIRE – OAB/RJ 168.813

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DISCUSSÃO LIMITADA A DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO A PROPRIEDADE DE IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE COBRANÇA E A
A
ÇÃO ANULATÓRIA – DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge
-se a controversa recursal a aferição da existência ou não de conexão entre a demanda originária e a a
ção anulatória de registro público que tramita na Justiça Federal a ensejar o deslocamento da competência para esta especializada.

2 – A
incompetência absoluta poderá ser arguida a
qualquer tempo e grau de jurisdição, inexistindo óbice, portanto, a sua alegação ainda que em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 64, §1º do CPC.

3 –
Ação de cobrança cujo objeto sempre foi o
descumprimento contratual pela ora agravante, inexistindo qualquer discussão acerca da posse ou propriedade do aludido imóvel, a caracterizar a conexão da presente demanda com a
a
ção anulatória de registro público que tramita perante a Justiça Federal (processo n. 21959-79.2012.4.01.3900).

4 – Inexiste na hipótese identidade entre o pedido e/ou a causa de pedir nas duas demandas, tampouco, há qualquer risco entre prejudicidade ou conflito entre os pronunciamentos judiciais eventualmente proferido nos feitos, não havendo que se falar em conexão.

5 –
Outrossim, tratando-se de ação de cobrança, sem interferência ou reconhecimento do domínio da União, Autarquia ou Empresa Pública Federal (entidades estranhas ao feito), a competência para julgar a causa é da Justiça Comum Estadual.

6 – Recurso de
Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Improvido
, mantendo
in totum
a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 03 de março de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0803574-70.2019.814.0000

AGRAVANTE:
DELTA PUBLICIDADE S/A

ADVOGADO:
BETHÂNIA DO SOCORRO GUIMARÃES BASTOS CAVALEIRO DE MACÊDO

– OAB/PA 11.084

AGRAVADO:
MARIA ZIENHE CARAMEZ DE CASTRO

AGRAVADO:

MILTON GONÇALVES PINHEIRO

AGRAVADO:
ROBERTO GONÇALVES PINHEIRO

ADVOGADO:
ANDRÉ WATKINS FREIRE – OAB/RJ 168.813

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DELTA PUBLICIDADE S/A
em face de
MARIA ZIENHE CARAMEZ DE CASTRO
,
MILTON GONÇALVES PINHEIRO
e
ROBERTO GONÇALVES PINHEIRO
,
contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE A
ÇÃO DE COBRANÇA
, indeferiu incidente de incompetência proposto pela ora agravante.

Na decisão agravada (ID.
1721807), indeferiu o juízo
“ad quo”
o pedido de anulação das decisões proferidas em cumprimento de sentença em razão alegada competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

Dessa decisão, interpôs a
DELTA PUBLICIDADE S/A recurso de agravo de instrumento (ID.
1721181
).

Alega, em síntese, que a competência para processar e julgar o feito seria da Justiça Federal, visto que a originária ação de cobrança decorre de contrato de compra e venda de imóvel no antigo
“Loteamento Samuára”, que, por sua vez, estaria localizado em área cuja a aquisição seria objeto de Ação Anulatória de Registro Público perante a Justiça Federal (processo n. 21959-79.2012.4.01.3900), em razão do interesse da União Federal.

Pleiteiam, assim, pela concessão de efeito suspensivo para que seja suspenso
o levantamento de quaisquer valores em favor dos agravados e,
em decisão definitiva
seja declarada a competência da Justiça Federal para processar a demanda.

Juntou documentos a agravante, a fim de subsidiar seu pleito.

O feito foi originalmente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 1796031, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 2282813).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não de conexão entre a demanda originária e a a
ção anulatória de registro público que tramita na Justiça Federal a ensejar o deslocamento da competência para esta especializada.

Consta das razões aduzidas pela ora agravante
que a competência para processar e julgar o feito seria da Justiça Federal, visto que a originária ação de cobrança decorre de contrato de compra e venda de imóvel no antigo
“Loteamento Samuára”, que, por sua vez, estaria localizado em área cuja a aquisição seria objeto de ação anulatória de registro público perante a Justiça Federal (processo n. 21959-79.2012.4.01.3900), em razão do interesse da União Federal.

Inicialmente, insta esclarecer que tratando-se de incompetência absoluta, poderá essa ser arguida a
qualquer tempo e grau de jurisdição, inexistindo óbice, portanto, a sua alegação ainda que em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 64, §1º do CPC:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Feita essa observação, passamos a analisar as legações trazidas pela empresa agravante no presente recurso.

No caso sub examine, verifica-se que a empresa agravante objetiva a reforma da decisão singular que em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de declinação de competência para a Justiça Federal.

Conforme já mencionado alhures, a arguida incompetência da Justiça Estadual na hipótese, decorreria da suposta conexão existente entre a originária ação de cobrança e a a
ção anulatória de registro público que tramita perante a Justiça Federal (processo n. 21959-79.2012.4.01.3900).

Isto porque, a ação de cobrança originária teria por objeto a satisfação de contrato de compra e venda de imóvel localizado no antigo “Loteamento Samuára”, atualmente designado “
Loteamento Newton Miranda”, que, por sua vez, compreenderia áreas de maré,
constituindo-se assim em terreno de marinha pertencente a União, o que, supostamente deslocaria a competência à Justiça Federal, em observância ao preceito insculpido no art. 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988,
in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Com efeito, a teor do art. 55
do Código de Processo Civil, serão reputadas conexas duas ou mais ações quando lhes forem comuns o objeto e a causa de pedir.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Analisando detidamente os autos, contudo, depreende-se que o objeto da originária ação de cobrança, consoante destacado na decisão agravada, sempre foi o
descumprimento contratual pela ora agravante, inexistindo qualquer discussão acerca da posse ou propriedade do aludido imóvel, a caracterizar a conexão da presente demanda com a
a
ção anulatória de registro público que tramita perante a Justiça Federal (processo n. 21959-79.2012.4.01.3900).

Inexiste na hipótese identidade entre o
pedido e/ou a causa de pedir nas duas demandas, tampouco, há qualquer risco entre prejudicidade ou conflito entre os pronunciamentos judiciais eventualmente proferido nos feitos, não havendo que se falar em conexão.

Nesse sentido, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRECATÓRIOS NÃO PAGOS.
PEDIDOS DE INTERVENÇÃO.
REQUERIMENTO PARA REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO
. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A violação do art. 535 do CPC não se configura quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e motivada sobre a questão posta nos autos.
2. "Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir" (art. 103 do CPC).
3. No caso dos autos, os pedidos de intervenção em questão se referem a precatórios diversos (principal e honorários advocatícios), razão pela qual inexistem identidade de objeto e causa de pedir, conforme assentado pelo Tribunal a quo com cognição plenária e exauriente.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1318933 BA 2012/0074477-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015). (Grifei).

Outrossim, tratando-se de ação de cobrança, sem interferência ou reconhecimento do domínio da União, Autarquia ou Empresa Pública Federal (entidades estranhas ao feito), a competência para julgar a causa é indubitavelmente da Justiça Comum Estadual.

A Corte Cidadã
já sedimentou entendimento no sentido de ser da Justiça Estadual a competência para processar e julgar ações sobre terreno de marinha, quando não está em discussão o domínio da União, consoante precedente jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. DISCUSSÃO SOBRE POSSE E DIREITO DE OCUPAÇÃO CONTROVERTIDA ENTRE PARTICULARES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há interesse da União, capaz de determinar a competência da Justiça Federal para analisar ação reivindicatória, na qual não se discute a propriedade (o domínio) sobre o terreno de marinha, mas apenas a posse e direito de ocupação controvertida entre particulares. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.

(STJ - AgRg no AREsp: 333934 PE 2013/0125362-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2014). (Grifei).

Dessa forma, em que pese as argumentações expendidas pela agravante, tenho que não estando o
Ente Federal na posição de autor, requerido, assistente ou oponente, não se justifica deslocamento da competência para a Justiça Federal, sobretudo, considerando que na presente demanda litigam apenas particulares.

Destarte, entendo que não assiste razão a agravante em sua pretensão recursal, razão pela qual, impõe-se a manutenção integral do
decisum
agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03 de março de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/03/2020